Tribunal: CARF
Processo: 16327.901179/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901179/2017-28
ACÓRDÃO
1001-004.229 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
PER/DCOMP.
CSLL.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO A MAIOR. DCTF NÃO RETIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE
ABSOLUTO. JURISPRUDÊNCIA DO CARF. CRÉDITO CONDICIONADO A ÊXITO
JUDICIAL FUTURO. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A ausência de retificação da DCTF não constitui, por si só, óbice
intransponível ao reconhecimento de crédito tributário, desde que
comprovada, por documentos hábeis e idôneos, a existência de pagamento
indevido ou a maior.
Inexistindo comprovação de indébito efetivo, uma vez que o alegado
crédito decorre exclusivamente de tese jurídica ainda pendente de
julgamento definitivo no Poder Judiciário, não há direito à restituição ou
compensação.
O PER/DCOMP não se presta à constituição de crédito tributário futuro ou
condicionado, nem à preservação de pretensão de repetição de indébito
dependente de êxito judicial.
Inaplicável o sobrestamento do feito administrativo quando ausente
relação de prejudicialidade necessária entre o processo administrativo e a
ação judicial que discute a validade da norma instituidora da exação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.229 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901179/2017-28
2

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa ZURICH SEGUROS E
PREVIDENCIA S.A. em face do Acórdão no 12-95.271, proferido pela 1a Turma da DRJ/Rio de
Janeiro (RJ), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório (e-fl. 29).
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese:
(...)
o pedido de restituição é referente ao pagamento a maior que existiria caso
houvesse vitória em uma Mandado de Segurança em que questiona a Lei
11.727/2008, que majorou a alíquota da CSLL para 15% 5.
Dos pagamentos realizados a maior, caso fosse aplicada a alíquota de 9%, alíquota
essa aplicada antes da entrada em vigor da Lei 11.727/2008, haveria um indébito
no valor de R$ 1.339.664,69, que é objeto do PER/DCOMP em questão
(...)
Afirma ainda que, se não tivesse apresentado o “pedido de restituição, e fosse ao
final da ação judicial sagrada vencedora, o fisco federal seguramente defenderia
ocorrência da prescrição do direito à repetição dos valores pagos indevidamente
no ano-calendário de 2.009”.
(...)
A DRJ/RJ, contudo, negou provimento a manifestação, aduzindo ser indispensável a
retificação da DCTF para o eventual reconhecimento do crédito.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.229 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901179/2017-28
3
Inconformada, a empresa interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando os
fundamentos de mérito já apresentados e destacando, em suma:
a) Pugna pela suspensão do presente feito, por prejudicialidade, até decisão
definitiva do processo judicial; e
b) Afirma que deve ser reconhecido o direito a restituição pleiteado;
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Da não essencialidade da retificação da DCTF
A recorrente pugna pelo reconhecimento do crédito, aduzindo ser indispensável a
retificação da DCTF.
Pois bem, é correto o entendimento consolidado no âmbito do CARF no sentido de
que:
A ausência de retificação da DCTF não constitui, por si só, óbice intransponível ao
reconhecimento de crédito tributário, quando comprovada, por documentos hábeis e idôneos, a
existência de pagamento indevido ou a maior.
Nesse sentido, esta Relatora, bem como este Egrégio tribunal tem reiteradamente
decidido que a DCTF, embora constitua confissão de dívida, não possui caráter absoluto, podendo
ser afastada diante de prova robusta de erro material ou jurídico na apuração do tributo,
especialmente em sede de pedido de restituição ou compensação.
Assim, afasta-se o fundamento exclusivo adotado pela DRJ no sentido de que a
inexistência de retificação da DCTF, por si só, inviabilizaria o reconhecimento do direito creditório.
Todavia, o afastamento desse fundamento não conduz automaticamente ao
provimento do recurso, como se passa a demonstrar.

3. Da inexistência de crédito certo e comprovado no caso concreto
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.229 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901179/2017-28
4
Embora a jurisprudência administrativa admita a superação da DCTF não retificada,
exige-se, como condição indispensável, a comprovação efetiva do pagamento indevido ou a maior,
o que não se verifica na hipótese dos autos.
No caso concreto, a recorrente não demonstra erro na apuração da CSLL à época do
pagamento, nem comprova que o tributo tenha sido exigido ou recolhido em desacordo com a
legislação então vigente.
Ao revés, o alegado indébito decorre exclusivamente de tese jurídica ainda sub
judice, relacionada à majoração da alíquota da CSLL promovida pela Lei no 11.727/2008, discussão
esta pendente de decisão definitiva no âmbito do Poder Judiciário.
Ou seja, não há pagamento indevido reconhecido, mas tão somente um pagamento
reputado indevido segundo entendimento unilateral da contribuinte, condicionado ao eventual
êxito futuro no mandado de segurança.
Sem o trânsito em julgado favorável a contribuinte, inexiste indébito juridicamente
constituído.

4. Da inaplicabilidade do PER/DCOMP como instrumento de “reserva de direito”
A Recorrente argumenta que, “se tivesse permanecido inerte, sem apresentação do
presente pedido de restituição, e fosse ao final da ação judicial sagrada vencedora, o fisco federal
seguramente defenderia ocorrência da prescrição do direito à repetição dos valores pagos
indevidamente no ano-calendário de 2.009”.
Neste sentido, convém frisar que o PER/DCOMP não se presta a resguardar
pretensão futura de restituição, nem a interromper ou suspender prazo prescricional em relação a
crédito ainda inexistente.
O sistema legal da restituição tributária pressupõe a ocorrência de uma das
hipóteses do art. 165 do CTN, dentre as quais se destaca o pagamento indevido ou a maior,
situação que, no presente caso, não se configurou no momento do recolhimento, dado que a
exação foi realizada conforme a legislação vigente e eficaz à época.
A utilização do PER/DCOMP como mecanismo preventivo, sob o argumento de
evitar futura alegação de prescrição, não encontra amparo no ordenamento jurídico tributário.
O meio processual adequado para resguardar o direito da contribuinte, enquanto
pendente discussão judicial sobre a exigibilidade do tributo, coo bem observado pela decisão de
primeira instância, seria o depósito judicial, o qual suspende a exigibilidade do crédito e assegura a
restituição do valor depositado em caso de êxito.
Portanto, não merece acolhimento o pleito da recorrente.

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.229 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901179/2017-28
5
5. Do pedido de suspensão do processo administrativo (prejudicialidade)
A recorrente acrescenta que apesar de não existir coincidência de discussão nestes
autos administrativos e o que se está discutindo na ação judicial 0014199.60.2008.4.03.6100, há
evidente relação de prejudicialidade entre as lides e pede que seja reconhecida a necessária
suspensão do presente processo administrativo fiscal até a decisão definitiva do processo judicial.
Também não procede o pedido de sobrestamento do feito.
Ainda que se admita, em tese, a suspensão de processo administrativo por
prejudicialidade externa, tal medida exige relação de dependência lógica necessária entre as
decisões, o que não se verifica no caso concreto.
A controvérsia administrativa limita-se a verificar a existência atual de crédito
passível de restituição ou compensação, enquanto a ação judicial discute a validade da norma
que majorou a alíquota da CSLL.
Enquanto não houver decisão judicial definitiva favorável à recorrente, o crédito
permanece juridicamente inexistente, de modo que o julgamento do presente feito não depende
do desfecho da ação judicial, mas sim da ausência de pressupostos legais para restituição no
momento da análise do PER/DCOMP.

6. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 219
DF CARF MF
Original